Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-40.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001754-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (AGRAVANTE), SINAL VERDE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.199.148/0001-50 (AGRAVADO), DANIELA APARECIDA SANCHES VICENTE - CPF: 790.490.101-30 (ADVOGADO), GERSON FERREIRA DA CUNHA - CPF: 044.499.321-53 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE AMPLA COGNIÇÃO E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pre-executividade não tem espaço para discussão de questões de completa amplitude. Sua utilização é de natureza limitada, admitida, pois, para questões que não demandarem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001754-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE EDUARDO PENA

AGRAVADO: SINAL VERDE PARTICIPACOES S/A

Processo de referência: Execução n° 1024598-60.2021.8.11.0041 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste.

Rejeição da Exceção de Pré-Executividade oposta a Ação de Execução de Título Extrajudicial.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
JOSE EDUARDO PENA
de decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta à Execução de título extrajudicial nº 1024598-60.2021.8.11.0041, movida por
SINAL VERDE PARTICIPACOES S/A.

Relata que em 14 de setembro de 2014 o comprador Jaime Garcês adquiriu 100% das quotas empresariais da empresa Agravada, Sinal Verde Service LTDA (CNPJ 03.375.020/0001-75), ocasião em que o agravante figurou como fiador do negócio jurídico realizado, assim como nas notas promissórias vinculadas.

Aduz que para a existência do referido negócio jurídico, o Estatuto Social da empresa Agravada previu algumas formalidades, cujo cumprimento seria necessário, dentre eles, o artigo 15º, §1º, que prevê para a alienação de bens da companhia depende obrigatoriamente da assinatura de pelo menos dois Diretores.

Desse modo, diz que a execução é oriunda de um negócio jurídico firmado entre a agravada e terceira pessoa, onde figurou como garantidor e que
diante
da nulidade do negócio jurídico, por ausência de pressupostos de validade, vicio de vontade, na ausência dos pressupostos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico,
a execução deve ser extinta.

A par disso, afirma que a decisão agravada cerceou seu direito de defesa, porquanto para a análise da alegação do vício não necessidade adentrar no acervo documental, mas apenas em 02 dois documentos que demonstram a nulidade do negócio jurídico por ausência de assinatura conjunta de dois diretores. De modo que defende a nulidade do título.

Ao final, pede o provimento do agravo a fim de ser declarado nulo o contrato firmado entre as partes e, por consequência, extinta a Execução.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
JOSE EDUARDO PENA
de decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta à Execução de título extrajudicial nº 1024598-60.2021.8.11.0041, movida por
SINAL VERDE PARTICIPACOES S/A.

Extrai-se que
a pretensão defensiva na presente exceção de pré-executoriedade é o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico.

E esta questão, de reconhecimento de nulidade do negócio jurídico, mostra-se complexa, ao ponto de sua verificação extrapolar os limites subjetivos da medida utilizada, ou seja, da Exceção de Pré-Executividade, porquanto demanda análise mais aprofundada e reclama, inclusive, a instrução do processo.

Oportuno registrar ainda que há alegação de violação do Estatuto social da empresa, bem assim ausência de assinatura de dois diretores da companhia; vícios contratuais; nulidade do aval e ausência de autonomia e de executoriedade da nota promissória vinculada, cujas discussões não encontram espaço para ser dirimida no limitado espaço reservado à medida utilizada, que é a exceção de pré-executividade.

Logo, com razão a decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
A denominada exceção de pré-executividade é utilizada como forma de defesa na execução, permitindo ao executado arguir defeitos evidentes do título, reclamando a análise de matérias que prescindem de maiores provas ou indagações, passíveis de serem enfrentadas de plano e cognoscíveis de ofício.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa que admite apenas arguição de matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória, valendo-se o executado de prova pré-constituída para obstar o prosseguimento do processo maculado desde sua origem.

A tese de nulidade do negócio jurídico que ensejou o título executado, por ter sido controvertida pela exequente/excepta e não ter sido demonstrado de forma indene de dúvida, demanda dilação probatória e não pode ser conhecida pela via estreita da exceção de pré-executividade.

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Isso posto, não conheço da exceção de pré-executividade e delibero pelo regular prosseguimento da ação executiva.

Intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do curso processual da execução, nos moldes do artigo 921, III e §1º, do Código de Processo Civil”.

Para o STJ, “
a exceção de pré-executividade é espécie excepcional de defesa específica do processo de execução, admitida, conforme entendimento da Corte, nas hipóteses em que a nulidade do título possa ser verificada de plano, bem como quanto às questões de ordem pública, pertinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação, desde que desnecessária a dilação probatória." (REsp n. 915503, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 23-10-07).

A respeito, nossa e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diferentemente dos embargos a execução, na exceção de pre-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes as condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões relacionadas ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título ou que estejam suficientemente demonstradas.

Nessa linha, com base nas premissas apresentadas, pode-se afirmar que, como regra, não é possível suscitar inexigibilidade da obrigação pela ausência de contraprestação em exceção de pré-executividade, uma vez que a apuração do alegado exige dilação probatória.

Ademais, tal alegação vai de encontro com a disposição do contrato firmado entre as partes que estabeleceu que o pagamento, pela exequente, ocorreria somente após a retirada dos produtos”. (N.U 1028295-47.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 09/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS - TEMA 1.062/STF - LIMITAÇÃO AOS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PELA UNIÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins” (Tema 1.062/STF).

2. Se a própria parte Excipiente instrui sua Exceção de Pre-Executividade com laudo técnico pericial, resta enfraquecido o argumento de que o caso não demanda a necessária dilação probatória.

3. Fica evidente a necessidade de dilação probatória quando o IGP-DI, índice de correção monetária utilizado pelo Estado para a atualização de créditos tributários apresenta variação negativa em determinados meses, enquanto a Taxa Selic se mantém constante no mesmo período.

4. Apesar da diferença de variação constatada, não há como dizer, sem a prova técnica necessária, se a variação da IGP-DI se mantém abaixo ou no limite legal estabelecido no julgamento do Tema n.º 1.062/STF para todo o período em que o contribuinte se encontra em mora tributária junto ao Estado.

5. Agravo de Instrumento desprovido”. (N.U 1002740-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CABIMENTO – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

“A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição” (REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

No caso, a agravante alega, por meio da exceção, ausência de interesse e dos pressupostos de constituição válida do processo. Assim, por se tratar de matéria de ordem pública, bem como por não demandar dilação probatória, a exceção de pré-executividade é cabível na hipótese”. (N.U 1025820-55.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

No mesmo sentido, os entendimentos sobre a limitação restrita da e
xceção de pré-executividade:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO. FALTA DE REQUISITOS QUE AUTORIZAM SUA ADMISSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
exceção
de
pré
-
executividade
somente será admitida se a matéria alegada for conhecível de ofício e a questão não demandar
instrução
probatória
.

2. Caso em que as matérias alegadas pelo executado não podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo, não sendo de ordem pública, e demandam dilação probatória. Requisitos insatisfeitos. Inadmissão da exceção de pré-executividade.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.” (Agravo de Instrumento, Nº 70084976349, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em: 05-07-2021)

“AGRAVO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Eventual existência de cláusulas contratuais abusivas no contrato bancário que ensejou a execução não pode ser arguido em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser objeto de embargos do devedor. Com efeito, trata-se de expediente processual de aplicabilidade restrita, destinado a elucidação de questões de ordem pública, passíveis de decretação ex officio pelo próprio magistrado, o que não se verifica na espécie. 2. A análise, de ofício, da eventual abusividade das cláusulas pactuadas em contrato bancário encontra óbice na Súmula n. 381 do STJ, que cristalizou o entendimento daquela Corte acerca do tema, de sorte que inviável a oposição de exceção de pré-executividade para revisão contratual. 3. Quanto ao prequestionamento pretendido, o juiz não é obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos expendidos pelas partes. AGRAVO DESPROVIDO”. (Agravo Regimental Nº 70063895874, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mário Crespo Brum, Julgado em 16/04/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. EXECUÇÃO. MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCABÍVEL. 1. Recebimento da exceção de pré-executividade. Questão não analisada no juízo de origem. Insurgência não conhecida. Duplo grau de jurisdição. 2.
Dado o caráter excepcional da exceção de pré-executividade, a causa de nulidade da execução deve ser manifesta, não cabendo, por conseguinte, a dilação probatória, sob pena de se desvirtuar o instituto, transformando-o em verdadeiros embargos à execução”
. (TJ-RS - AI: 70043433713 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 19/06/2011, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/06/2011)

No caso, a análise das cláusulas contratuais do estatuto social da empresa a fim de atestar a validade e legalidade do negócio jurídico firmado refoge aos limites do incidente, por demandar dilação probatória.

Logo, no âmbito de cognição sumária, as alegações do recorrente são suficientes para afastar o uso da exceção de pré-executividade que não tem espaço para discussão de questões de completa amplitude. Sua utilização é de natureza limitada, admitida, pois, para questões que não demandarem dilação probatória.

A par disso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024